Tribunal: TJPA
Processo: 0005772-34.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005772-34.2016.8.14.0028

APELANTE: MARYEDLLE SOARES ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE COMPLEMENTAR NÃO AUTORIZADO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas instituições financeiras, mantendo sentença que declarou a nulidade de saque complementar não autorizado vinculado a cartão de crédito consignado, condenando os réus à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à fundamentação da condenação à repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e existência de engano justificável, bem como requer a aplicação da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação à restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à repetição do indébito, consignando que a restituição deveria observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, com devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

5.

A decisão também registrou que os descontos indevidos decorreram de falha na prestação dos serviços bancários, diante da ausência de comprovação idônea da contratação impugnada e da regularidade da operação financeira realizada em nome da consumidora.

6.

Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da instituição financeira.

7.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa nem para reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador, revelando a insurgência mero inconformismo com a conclusão adotada.

8.

A petição apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A., informando depósito judicial e requerendo a extinção do cumprimento de sentença, não comporta apreciação pela instância recursal, por competir ao juízo de primeiro grau o processamento e julgamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa à repetição do indébito e fundamenta a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador. 3. Questões relativas ao cumprimento de sentença e à satisfação da obrigação devem ser apreciadas pelo juízo competente de primeiro grau.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 516, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005772-34.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: BANCO BRADESCO SA e MARYEDLLE SOARES ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face de acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO do seu recurso.

BREVE RETROSPECTO

Alega a autora MARYEDLLE SOARES ALMEIDA, servidora pública municipal, que realizou empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) junto ao Banco BMG S/A em 04/11/2015, mediante cartão de crédito consignado BMG CARD, com depósito do valor em sua conta bancária do Banco do Brasil (ag. 0565-7, cc. 34.168-1) em 05/11/2015.

Relata que posteriormente, ao procurar novamente o Banco BMG para realização de outro empréstimo, foi surpreendida com a informação de ausência de margem disponível, descobrindo que havia sido realizados sem sua autorização saque complementar em seu nome no valor de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais) em 03/02/2016, depositado em conta bancária do Banco Bradesco , a qual sustenta desconhecer e não ter autorizado sua abertura.

Afirma que realizou diversas reclamações administrativas perante ambas instituições financeiras sem êxito.

Sustenta que o valor da operação fraudulenta, somado ao primeiro empréstimo legítimo, passou a ser cobrado em sua fatura mensal, com descontos consignados de R$ 450,19 (quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), causando-lhe prejuízos.

Postula, em síntese, a declaração de nulidade/inexistência do saque complementar de R$ 6.298,00, a condenação dos réus à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S/A apresentou contestação alegando regularidade da contratação e ausência de falhas na prestação dos serviços, sustentando que se houve fraude esta decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros estelionatários.

O Banco BMG S/A apresentou contestação sustentando que a recorrida realizou contrato de cartão de crédito consignado BMG CARD e que o saque complementar de R$ 6.298,00 foi devidamente contratado mediante contratação eletrônica, com confirmação de dados pessoais e bancários.

Defendeu a validade da operação e a regularidade dos descontos consignados.

Sobreveio
SENTENÇA (id. 27228683)
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos transcritos anteriormente.

a)
DECLARAR
a nulidade/inexistência do negócio jurídico que ensejou o
saque complementar de R$ 6.298,00 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais)
e, consequentemente, a inexistência dos débitos oriundos deste negócio jurídico,

vinculado aos contracheques de titularidade do(a) Autor(a), bem como, interromper as cobranças atreladas a ele,
consolidando-se, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida
;

b)
CONDENAR
os réus
BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
solidariamente
,
a restituírem,
de forma simples
, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora em períodos anteriores a 30/03/2021 e,
em dobro
, todos os valores descontados indevidamente após esta data, inclusive aqueles descontados após o ajuizamento da ação, relativos ao contrato ora declarado nulo/inexistente, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
os réus
BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
a pagarem à(o) Autor(a),
solidariamente
, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC), a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d)
CONDENAR
os réus
BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

Defiro, neste momento, a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA,
data registrada no sistema
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG S/A (ID.27228685):

Defende que apresentou outros meios legítimos de prova: contratos assinados ou gravados, comprovantes de TED, documentos pessoais da autora e áudio da contratação.

Afirma que se trata de cartão de crédito consignado com saque complementar autorizado eletronicamente, destacando a legalidade da modalidade e ausência de fraude.

Quanto à repetição de indébito, requer forma simples e compensação com valores disponibilizados.

Alega inexistência de dano moral, sustentando exercício regular de direito, ausência de prejuízo efetivo e requer, subsidiariamente, redução do quantum.

Requer reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, restituição simples e redução da indenização fixada.

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A (ID. 27228692):

Sustenta que a repetição de indébito em dobro exige má-fé, o que não restou comprovado. Argumenta que os descontos não configuram ato ilícito, sendo mero aborrecimento sem comprovação de dano moral.

Requer reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, restituição simples e redução da indenização fixada.

Sem contrarrazões apresentadas.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual a realizar-se no dia 10-03-2026, às 14:00.

O colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (BMG CARD). SAQUE COMPLEMENTAR NÃO AUTORIZADO. DEPÓSITO EM CONTA NO BANCO BRADESCO S/A NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DOS BANCOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS/TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. NULIDADE/INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS (MODULAÇÃO DO STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Banco BMG S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e tutela antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade/inexistência do saque complementar de R$ 6.298,00, vinculado ao cartão de crédito consignado BMG Card, interromper as cobranças, condenar os réus solidariamente à restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se Banco BMG S/A comprovou a contratação válida do saque complementar impugnado; (ii) estabelecer se Banco Bradesco S/A comprovou a abertura/regularidade da conta indicada como destinatária do depósito e vinculada à operação; (iii) determinar a manutenção da condenação por danos morais e da repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e em dobro após), bem como a inviabilidade de compensação por supostos valores disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica o CDC às operações bancárias e reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14; Súmula 297/STJ).

4. Afirma que, alegada fraude/ausência de anuência do consumidor, incumbe ao banco demonstrar a regularidade da contratação, inclusive quanto à autenticidade do registro, conforme orientação do STJ (Tema 1.061).

5. Conclui que o Banco BMG S/A não apresenta documento idôneo capaz de comprovar a anuência da consumidora ao saque complementar de R$ 6.298,00, trazendo apenas recortes de imagens/documentos e registros unilaterais, insuficientes para demonstrar que a operação foi realizada pela autora.

6. Conclui que o Banco Bradesco S/A não comprova a abertura/titularidade ou acesso da consumidora à conta bancária indicada como destinatária do crédito, deixando de se desincumbir do ônus do art. 373, II, do CPC.

7. Reconhece que os descontos consignados indevidos geram privação de verba alimentar e configuram dano moral indenizável, mantendo a indenização em R$ 10.000,00, por atender à proporcionalidade e razoabilidade e ao caráter compensatório-pedagógico.

8. Mantém a repetição do indébito simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em razão da modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS (DJe 30/03/2021).

9. Afasta a compensação de supostos valores disponibilizados, pois cabia aos bancos comprovar inequívoca contratação e efetiva entrega do numerário, o que não ocorreu, sendo insuficientes documentos unilaterais sem autenticação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Banco BMG S/A e Banco Bradesco S/A respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários quando não comprovam, por documentação idônea, a contratação/anuência do consumidor e a regularidade de conta utilizada em operação impugnada. 2. Descontos consignados indevidos em remuneração caracterizam dano moral indenizável, especialmente diante da privação de verba alimentar. 3. A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em observância à modulação de efeitos do entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 509, §2º, e 1.036; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022; TJPA, Apelação (2017.03596890-09), Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21/08/2017, pub. 28/09/2017; TJPA, Apelação (2017.03597353-75), Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21/08/2017, pub. 28/09/2017.

O
BANCO BMG S.A.
opõe embargos de declaração alegando
omissão no acórdão
quanto à fundamentação que justificou a condenação à
restituição em dobro dos valores descontados
da autora.

Sustenta que
não houve má-fé da instituição financeira
, pois os descontos decorreram de contrato que o banco acreditava ser válido, caracterizando, quando muito,
engano justificável
, hipótese que afastaria a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Argumenta que a decisão deixou de analisar precedentes do STJ e a tese firmada no
EAREsp 676.608/RS
, segundo a qual a dispensa da comprovação de má-fé para repetição em dobro somente se aplica às cobranças realizadas após
30/03/2021
, defendendo a necessidade de
modulação dos efeitos
.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a alegada omissão e determinar que eventual restituição seja realizada
de forma simples
, e não em dobro, em razão da
ausência de má-fé
e da existência de
engano justificável
. (35017380 - Embargos de Declaração)

O
BANCO BRADESCO S.A.
informa nos autos que realizou o
depósito judicial correspondente ao pagamento integral da condenação
, juntando o respectivo comprovante.

Diante da quitação da obrigação, requer a
extinção da execução/cumprimento de sentença
, com fundamento no
art. 924, II, do CPC
, bem como o
arquivamento do processo e a baixa na distribuição
.

Subsidiariamente, caso a autora entenda que o valor depositado é insuficiente, solicita sua
prévia intimação para complementar o depósito no prazo de 15 dias
.

(35687243 – Petição)

O
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contrarrazões requerendo o
não provimento do recurso de apelação
interposto por
MARYEDLLE SOARES ALMEIDA
e a manutenção integral da sentença.

Sustenta que a autora
não apresentou provas mínimas
capazes de demonstrar a alegada irregularidade na contratação, defendendo a
validade da relação contratual
, a inexistência de defeito na prestação dos serviços e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Argumenta ainda que
não houve dano moral indenizável
, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento, bem como que
não cabe repetição do indébito em dobro
, por inexistir comprovação de má-fé da instituição financeira.

Ao final, requer a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos, com o consequente desprovimento da apelação (35747465 - Contrarrazões).

Decorrido prazo de MARYEDLLE SOARES ALMEIDA em 29/04/2026.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação adotada para manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro, afirmando inexistir má-fé da instituição financeira e defendendo a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

Todavia, verifica-se que a insurgência recursal não se amolda às hipóteses legalmente previstas para o manejo dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à repetição do indébito, consignando, de forma clara e fundamentada, que a restituição deveria observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, determinando a devolução simples dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021 e, em dobro, daqueles cobrados após essa data.

Constou, ainda, de maneira expressa, que os descontos indevidos decorreram de falha na prestação dos serviços bancários, diante da ausência de comprovação idônea da contratação impugnada e da regularidade da operação financeira realizada em nome da consumidora.

Verifica-se, portanto, que a questão apontada como omissa foi efetivamente examinada pelo órgão julgador, tendo sido adotada solução jurídica contrária aos interesses da instituição financeira.

É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo julgador, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Nessa perspectiva, a pretensão deduzida pelo embargante revela inequívoco propósito infringente, buscando a reforma do julgado mediante nova apreciação da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos aclaratórios.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Por outro lado, observa-se que o BANCO BRADESCO S.A. protocolizou a petição de ID 35687243, informando a realização de depósito judicial destinado ao pagamento da condenação e requerendo a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

A pretensão, contudo, não comporta apreciação por esta instância recursal.

Nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juízo de primeiro grau processar e julgar o cumprimento de sentença, cabendo à instância revisora apenas o exame das matérias submetidas ao seu âmbito de competência recursal.

Assim, eventual análise acerca da satisfação da obrigação, suficiência do depósito judicial, extinção do cumprimento de sentença ou prática de atos executivos deve ser submetida ao Juízo de origem, a quem compete apreciar a matéria em primeiro grau de jurisdição.

Consequentemente, não se conhece da petição de ID 35687243, sem prejuízo de sua apreciação pelo Juízo de origem, no exercício da competência prevista no art. 516, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A., nos termos da fundamentação.

Outrossim, NÃO CONHEÇO da petição de ID 35687243, apresentada por BANCO BRADESCO S.A., por versar sobre matéria afeta ao cumprimento de sentença, cuja apreciação compete ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de sua análise pela instância competente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026